Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO do MPDFT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prisão cautelar é medida de natureza subsidiária e excepcional, que deve ser imposta ou mantida apenas quando atendidos, por meio de decisão judicial fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva pressupõe a presença concomitante do fumus comissi delicit (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência do autor do fato em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade.

3. A prisão preventiva, por constituir medida violenta, excepcional e subsidiária, não deve ser decretada com base em meros prognósticos de que a Recorrida poderá vir a empreender fuga.

4. As circunstâncias fáticas e pessoais da recorrida não demonstram a necessidade de decretação/manutenção da prisão preventiva, razão pela qual devem ser adotadas medidas cautelares diversas.

5. Recurso conhecido e desprovido.